Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737838-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA RABELO PAULINI FERREIRA, ZERES HENRIQUE DE SOUSA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de retirada de pauta para sustentação oral formulado pela Il. advogada, Dra Juliana Rabelo Paulini Ferreira, OAB/DF 63.469-A, na petição de ID no 68552965, eis que a presente situação não se enquadra nas exceções dispostas nas alíneas do art. 110, inciso I, do RITJDFT, isto é, não é cabível sustentação oral, regra geral, no recurso de agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator